Tribunal: TJDFT
Processo: 0704177-91.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-05-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. MEDICAMENTO. ROL DA ANS. DEVER DE FORNECIMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. NECESSIDADE DE FIXAÇÃO DE PRAZO PARA CUMPRIMENTO E REVISÃO DA MULTA APLICADA, COM LIMITAÇÃO DO VALOR MÁXIMO. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.
1. O caso concreto enquadra-se nos requisitos do art. 10, §13, da Lei 9.656/1996, incluído pela Lei no 14.454/2022. Evidência científica do tratamento em questão e parecer do CONITEC favorável à inclusão no SUS. Dever de fornecimento pela seguradora. Pleito respaldado no artigo 35-C da Lei 9656/1996.
2. Ademais, o médico responsável pelo acompanhamento clínico é quem detém melhores condições de sugerir a terapêutica mais adequada ao caso específico, não sendo razoável negar ao segurado o acesso à técnica mais apropriada a seu quadro. Precedentes.
3. É desarrazoado não estabelecer prazo para cumprimento da decisão. No caso, o fornecimento deve ser realizado em até 72 horas.
4. Valor da multa diária estipulado em R$5.000,00, sem limitação. Valor é exagerado e merece revisão para R$ 2.000,00 diários, limitado ao valor do tratamento. Recurso conhecido e parcialmente provido.